Tribunal: STF
Processo: ARE 1374717
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Paraná interpôs agravo interno em face de decisão que não conheceu de recurso extraordinário com agravo formalizado em face de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.



    Alega, em síntese, a inaplicabilidade do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo, em razão de ter, na petição de recurso extraordinário com agravo, impugnado todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo.



    O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado (eDoc 4):



    MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ATO QUE SE REVESTE DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. DESEMBARGADOR QUE PROFERIU O PRIMEIRO VOTO VENCEDOR, EM HABEAS CORPUS ANTERIOR, DESIGNADO PARA LAVRAR O ACÓRDÃO. PREVENÇÃO QUE SE ESTABELECE PARA TODOS OS DEMAIS RECURSOS E INCIDENTES RELACIONADOS AO MESMO PROCESSO. APLICAÇÃO PURA E SIMPLES DO ART. 197, § 7.º DO REGIMENTO INTERNO DO TJPR, COM A ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA EMENDA REGIMENTAL N.º 01/2016, DE 13/9/2016. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA, À ESPÉCIE, DO ART. 930, PAR. ÚNICO, DO CPC/15. NORMA REGIMENTAL DE CLAREZA MERIDIANA, PLENAMENTE EFICAZ. REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE CONTÉM DISPOSIÇÃO IDÊNTICA, CUJA INCIDÊNCIA FOI RATIFICADA NO JULGAMENTO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 152.458/DF, DE 23/8/2017 – TAMBÉM POSTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/15. RECALCITRÂNCIA INJUSTIFICADA DO RELATOR ORIGINÁRIO EM PROSSEGUIR NA RELATORIA. ATO FLAGRANTEMENTE ILEGAL, SANÁVEL NA VIA MANDAMENTAL, POSTO QUE IN CLARIS CESSAT INTERPRETATIO. SEGURANÇA CONCEDIDA, COM IMEDIATA REDISTRIBUIÇÃO DO APELO AO SUCESSOR DO JULGADOR PREVENTO. 



    A parte agravante sustenta, nas razões do recurso extraordinário, que o acórdão recorrido afrontou o art. 5º, XXXVII e LIII, o art. 22, I, e o art. 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. Esse o contexto, passo a analisar a pretensão recursal.



    Destaco, de início, que o recurso extraordinário foi inadmitido (eDoc 17), no que toca à alegada afronta ao art. 93, IX, da Carta da República, com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, na sistemática da repercussão geral (AI 791.292 QO-RG, Tema n. 339, ministro Gilmar Mendes). 



    A parte recorrente não interpôs, nesse ponto, agravo interno, nos termos do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, nessa dimensão.



    Observo, ademais, que o recurso extraordinário foi inadmitido (eDoc 17), na outra parte, com o fundamento de que a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma reflexa, bem como seriam aplicáveis, ao caso, os enunciados n. 280, 282 e 283 das Súmulas desta Suprema Corte.



    Por ocasião da interposição do recurso extraordinário com agravo (eDoc 20), embora não tenha mencionado explicitamente o enunciado n. 283 da Súmula desta Suprema Cote, impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.



    Desse modo, reconsidero a decisão agravada e conheço parcialmente do recurso extraordinário com agravo.



    Destaco, nesse contexto, que as supostas violações articuladas nas razões do recurso extraordinário não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Entendo que incidem, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Observo, por fim, que rever o posicionamento do acórdão recorrido quanto à distribuição do recurso de apelação, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional (Regimento Interno do TJPR e o Código de Processo Civil), o que é inviável no âmbito da instância extraordinária.



    Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:



    3. Em face do exposto, conheço, em parte, do recurso extraordinário com agravo e, nessa parte, nego-lhe provimento. 



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator